Tribunal: STF
Processo: HC 242624
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE DO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE REINCIDENTE ESPECÍFICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.6.2024, por Mario Guioto Filho, advogado, em benefício de Luana Guimarães Simplício da Silva, contra decisão pela qual, em 6.5.2024, a Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 909.589/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido a paciente presa em flagrante em 21.2.2024, pela apontada prática do delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Em 22.2.2024, em audiência de custódia, o juízo da Vara Plantão da 16ª Circunscrição Judiciária da comarca de São José do Rio Preto converteu a prisão em flagrante em preventiva (fls. 40-41, e-doc. 3).



    3. Contra essa decisão impetrou-se o Habeas Corpus n. 2052599-42.2024.8.26.0000, denegado pela 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 24.4.2024 (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo). Esta é a ementa:



    “Habeas Corpus - Tráfico ilícito de entorpecentes- Pedido de concessão de prisão domiciliar - Genitora de criança menor de 12 anos - Decisão que justifica suficientemente a requisição de estudo social - Necessidade de análise do contexto fático, mormente quanto à imprescindibilidade da paciente para asubsistência do filho - Observância dos parâmetros fixados pelo C. STF (Habeas Corpus nº 143.641) - Constrangimento ilegal não configurado - Ordem denegada”.



    4. Contra esse acórdão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 909.589/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido, em 6.5.2024, pela Ministra Daniela Teixeira (e-doc. 2).



    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante argumenta que “a paciente faz jus a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar diante do fato de ser mãe de menor de 12 anos” (fl. 15, e-doc. 1).



    Pleiteia a prisão domiciliar por ter a paciente “residência fixa, ocupação lícita e comprova ser mãe de menor impúbere com idade de 10 anos” (sic, fl. 26, e-doc. 1).



    Afirma que “a circunstância da mulher ostentar a condição de reincidente, por si só, não constitui óbice ao deferimento da prisão domiciliar” (fl. 43, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido: 



    “Assim, sempre precedido do mais subido respeito, o impetrante requer de Vossa Excelência: (a) SEJA CONCEDIDA MEDIDA LIMINAR para que a paciente deixe as grades e seja remanejada para confinamento domiciliar para cuidar de seus filhos menores, convolando a prisão preventiva em domiciliar; (b) com a concessão da medida liminar, seja decretado também o uso de tornozeleira eletrônica durante o período de prisão domiciliar e mais as medidas de cautela insculpidas no Artigo 319 do CPP, tal como o dever de se apresentar em juízo mensalmente, sob pena de revogação do benefício; (c) quando do julgamento do ‘writ’, seja a medida liminar ratificada e concedida em definitivo a ordem.



    Caso Vossa Excelência entenda pelo não seguimento ou conhecimento deste habeas, então que a ordem seja concedida ex oficio” (fls. 51-52, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual a Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 909.589/SP.



    7. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria supressão de instância, já que o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação da matéria posta pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPOSTA NULIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 205.191-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.9.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13). 2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, em decisão na qual consignado:



    “Observo que a prisão em flagrante ocorreu diante do cumprimento do mandado de busca domiciliar na residência da autuada. Ademais, a quantidade de droga apreendida é considerável, tratando-se de 148,12g de tetracaína, estando essa substância presente na Portaria SVS/MS 344/98. Anoto que, muito embora a autuada tenha declarado que possui filho menor, entendo não ser o caso de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Assim concluo porque, conforme se observa da certidão de distribuições criminais acostada aos autos, a autuada é reincidente específica na prática do crime de tráfico de drogas. Diante de tais circunstâncias, estando presente a situação excepcionalíssima, incabível a substituição da prisão cautelar por domiciliar. Desse modo, a prisão cautelar ainda se revela necessária à garantia da ordem pública, tratando-se, ao menos por ora, do meio adequado a impedir a reiteração criminosa (art. 282, § 6º do CPP). As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) revelam-se insuficientes” (fl. 41, e-doc. 3).



    10. A 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao denegar a ordem no Habeas Corpus n. 2052599-42.2024.8.26.0000, apreciou o mérito da prisão preventiva, assentando:



    “Segundo consta, durante investigação para o esclarecimento de autoria de um crime de homicídio, policiais civis cumpriram mandado de busca e apreensão na residência da paciente. Em buscas pela casa, foram localizados sacos plásticos contendo substâncias esbranquiçadas.



    O laudo de constatação, fls. 17/20 da origem, demonstrou que, na substância apreendida na posse da paciente, pesando o total líquido de 148,12g (cento e quarenta e oito gramas e cento e vinte miligramas), foi detectada a presença de Tetracaína (substância essa constante na lista C1 da Portaria SVS/MS 344/98e atualizações posteriores e na lista III da Portaria MJSP2304/2022), e de Cafeína e Lidocaína,substâncias constantes da lista III da Portaria MJSP 204/2022; na substância localizada embaixo da pia da cozinha da residência, pesando o total de 1.150,96g (um quilo, cento e cinquenta gramas e novecentos e sessenta miligramas), foi detectada a presença de Cafeína, constante da lista III da Portaria MJSP 204/2022.



    Apurou-se que essas substâncias apreendidas na residência da paciente seriam utilizadas como insumos para a fabricação de drogas, aumentado a quantidade e o volume de entorpecente, especialmente a cocaína, em razão da quantidade apreendida,não havendo motivo legítimo que justificasse a guarda de quantidade significativa dessas substâncias, bem como ao fato de a acusada ter tentado esconder a substância dos policiais e ao fato de ela já possuir condenação pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes.



    Vale dizer, as circunstâncias da diligência, aliadas à variedade e quantidade das substâncias evidenciam, com as reservas do instante processual, a prática da falta apontada, e delas derivam as consequências penais que lhe são próprias. (...)



    Doutro turno, não obstante a paciente possua um filho menor de doze anos(cf. certidões de nascimento acostadas a fls. 34/38), a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, às genitoras de crianças com até doze anos de idade incompletos,não se opera automaticamente, sendo imprescindível a análise do contexto fático.



    Isto porque, conquanto o art. 318-A do Código Penal determine que: ‘Art.318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente’, não se pode olvidar que adecisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Habeas Corpus nº143.641, cujo entendimento fora positivado no dispositivo em questão, estabeleceu parâmetros a serem observados para a concessão da benesse, excetuando sua aplicação em ‘casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelo juízes que denegarem o benefício’.



    Desse modo, razoável a decisão da magistrada a quo, que não indeferiu em absoluto a concessão do benefício, mas apenas determinou a realização de diligências para melhor analisar o contexto fático, requisitando ao setor técnico da Vara da Infância e Juventude ‘(...) a elaboração de estudo social em relação ao menor T.S da S., para esclarecer se ele vive sob a dependência da genitora Luana, e se os cuidados desta são indispensáveis a sobrevivência dele’ (fls. 146).



    Aos 06/03/2024, foi juntado ofício do Setor Técnico de Serviço Social (fls.115/116 dos autos originais), sugerindo o acionamento da rede de serviços através da Secretaria Municipal de Assistência Social para tal diligência. Assim, d. juíza a quo determinou a expedição de ofício, com urgência, à Secretaria Municipal de Assistência Social ‘(...) requisitando estudo social, com a maior brevidade possível, junto a família da denunciada L. G. S. da S., visando verificar se os menores T.S. da S., com 10 (dez)anos deidade, e B. da S. B., com 13 (treze) anos de idade, antes da prisão da denunciada, estavam sob a guarda e dependência materna e se os cuidados desta são indispensáveis para ao sobrevivência dos menores’ (fls. 158/159 dos autos principais).



    Ressalte-se que, após a conclusão das diligências, a juíza irá decidir sobre o cabimento da prisão domiciliar, com observância das particularidades da questão posta a desate, de modo que, caso o estudo social corrobore as alegações da defesa, é possível que o benefício lhe seja concedido.



    Aliás, como dito, o fato de ser mãe não torna obrigatória a aplicação da medida alternativa, sobretudo diante da reincidência específica da paciente (fls. 80/81),como destacado na decisão que decretou a prisão preventiva (fls. 85/86), sendo necessária a cuidadosa análise do caso concreto para se decidir sobre a concessão do benefício, observando, inclusive, a imprescindibilidade da genitora para a subsistência dos menores, o que só poderá ser feito a partir da conclusão do estudo social. Até então,não há elementos suficientes a comprovar que a paciente detinha a guarda das crianças,tampouco que elas residiam com a genitora” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo). 



    11. É necessária especial cautela em casos como o presente, considerada a pretensão de deferimento de prisão domiciliar, que não se pode dar sem se atentar ao contexto descrito no processo.



    Constatou-se ser a paciente contumaz na prática delitiva, considerada reincidente específica na prática de tráfico de drogas. Além disso, foi encontrada razoável quantidade de tetracaína (utilizada como matéria-prima na fabricação de outros entorpecentes) durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na sua residência (fls. 40-41, e-doc. 3).



    O cenário narrado desautoriza a concessão do benefício conferido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP. Nesse sentido, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crimes de roubo, receptação, cárcere privado, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Prisão preventiva. 3. Jurisprudência do STF consolidada no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta dos crimes. Custódia cautelar justificada. 4. Paciente mãe de 2 filhos menores de 12 anos. No julgamento do HC coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição. As peculiaridades do caso desautorizam o benefício pretendido. Ordem denegada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido (HC n. 162.282-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.4.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. 4. Aplicação do art. 318 do CPP (prisão domiciliar mãe de menores de 12 anos). Necessidade de comprovação de requisitos além dos critérios objetivos da norma. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 144.537, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.9.2017).



    É de se destacar que o tema não teve a sua apreciação finalizada na primeira instância, estando pendente relatório do serviço social para atestar a imprescindibilidade da mãe nos cuidados das crianças. Para rever a decisão de determinação e manutenção da prisão da paciente, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos na origem, a fim de afastar as premissas assentadas nas instâncias antecedentes, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (…) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. PLEITO DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida no HC 143.641/SP, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda relacionadas naquele feito. Estendeu a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, sendo certa a inaplicabilidade do referido entendimento aos casos de cumprimento de pena definitiva. 2. In caso, i) a paciente cumpre pena definitiva de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06; e ii) o Superior Tribunal de Justiça destacou, conforme concluiu o Tribunal de origem, que ‘não foi constatada situação excepcional que permita flexibilizar a regra disposta no art. 117 da Lei de Execuções Penais – notadamente porque não foi demonstrada situação de desamparo da criança’. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos” (HC n. 179.914-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 14.5.2020). 



    12. Aplicável, portanto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    13. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora